Tribunal: TCU
Processo: 000.379/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em desfavor do Sr. Moacir José Bezerra Mota, ex-Prefeito do Município de Amajari/RR, em razão da impugnação total das despesas atinentes ao Contrato de Repasse 336.472-10/2010, que teve por objeto a construção de uma praça pública e de um Centro de Turismo. Na presente etapa processual, examina-se expediente inominado por meio do qual a Caixa noticia que o ente municipal em foco teria apresentado "documentação pertinente à execução da operação", fato que descaracterizaria o motivo da instauração deste feito, além de encaminhar parecer que atesta de funcionalidade do objeto contratado, para análise e deliberação desta Corte. Considerando que, por meio do Acórdão 4988/2019-TCU-Segunda Câmara , o TCU julgou as contas do Sr. Moacir José Bezerra Mota e da sociedade empresarial Lopes e Melo Ltda. irregulares, imputando-lhes débito e multa; Considerando que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório e não aponta os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão; Considerando que faltam ao expediente em epígrafe os requisitos fundamentais para sua admissão como recurso, quais sejam, a manifestação inequívoca da insatisfação com a decisão impugnada e os motivos ensejadores dessa insatisfação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela Caixa Econômica Federal como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 249/2014, e encaminhar os autos à Secex-TCE, unidade técnica originalmente responsável por sua instrução, com vistas à apreciação da peça em referência e à adoção das medidas pertinentes, de acordo com o parecer da Serur: 1. Processo TC- Processo 000.379/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lopes e Melo Ltda. (05.684.728/0001-01); Moacir José Bezerra Mota (XXX.633.682-XX). 1.2. Recorrente: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0534-96). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amajari/RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Almir Timbó Bezerra (XXX.813.032-XX). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.